Tribunal: TJDFT
Processo: 0754189-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0754189-12.2023.8.07.0000 RECORRENTES: VIAÇÃO PLANETA LTDA, VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA, VIAÇÃO ALVORADA LTDA - EPP, VIAÇÃO VALMIR AMARAL LTDA, SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, ARCO TRANSPORTES URBANOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO E ARBITROU O QUANTUM DEBEATUR. CÁLCULOS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ESPECIFICIDADES DO CASO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 509, § 4°, do CPC, “Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”. 2. Uma vez que o título executivo judicial, ora em fase de liquidação, estabeleceu que os juros de mora devem incidir a partir da data da elaboração do laudo que liquidou o quantum debeatur, tal disposição deve ser observada, sob pena de violação à coisa julgada. 3. Em atenção à coisa julgada, os juros moratórios devem incidir a partir da data da elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial, ocasião em que o valor indenizatório foi efetivamente liquidado e o quantum debeatur tornou-se conhecido pelo réu, exsurgindo a sua mora pelo atraso no pagamento da dívida. 4. Nos termos do art. 368 do CC/02, “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. O art. 369 do mesmo Códex prevê que “A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”. 5. Ausentes os requisitos legalmente exigidos para autorizar a compensação, rechaça-se o pedido do recorrente. 6. A legislação processual não previu expressamente que a verba honorária seria devida na liquidação de sentença (art. 85, § 1o, do CPC). Não se desconhece, porém, que a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser cabível a fixação de honorários advocatícios quando a liquidação de sentença se revestir de nítido caráter litigioso, prolongando a atuação contenciosa dos advogados das partes. 7. Diante das especificidades do caso, justifica-se, excepcionalmente, a ausência de condenação em honorários advocatícios, considerando que os valores apontados para fins de liquidação partiram de cálculos elaborados por terceiros imparciais na demanda, de modo que não há como afirmar que qualquer das partes tenha dado causa aos erros eventualmente cometidos nos cálculos. 8. Consoante o art. 82, § 2°, do CPC, “A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”. Tendo em vista que a existência da fase de liquidação da sentença decorre da própria condenação do réu na ação de conhecimento, bem como que o pedido nessa fase foi julgado procedente para arbitrar o quantum debeatur a ser pago pelo requerido às requerentes, deverá ele arcar com as custas e as despesas processuais adiantadas pelas autoras. 9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, mantendo-se contraditório; e b) artigos 502, 503 e 509, §4o, todos do CPC, e 405 do CC, sustentando que o acórdão vergastado, ao determinar a alteração dos critérios de contabilização dos juros de mora definidos expressamente pelo título judicial, desrespeitou a coisa julgada. Aduz, ainda, que, em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 93, inciso IX, ambos da CF, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 502, 503 e 509, §4o, todos do CPC, e 405 do CC, pois o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) entendo que, nos moldes como pleiteia o agravante, em atenção à coisa julgada, os juros moratórios devem incidir a partir da data da elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial, ou seja, 9/2/2023 (ID 148954540, na origem), data essa em que o valor indenizatório foi efetivamente liquidado e o quantum debeatur tornou-se conhecido pelo réu, exsurgindo a sua mora pelo atraso no pagamento da dívida. (...) Impende salientar que, embora o d. magistrado a quo tenha afirmado que não teria havido insurgências das partes acerca da incidência dos juros moratórios após os cálculos realizados pela Contadoria Judicial, verifica-se que, na manifestação do DF de ID 161575363, na origem, esse destaca os juros moratórios dos cálculos elaborados. Mesmo que assim não fosse, consoante já esclarecido, a exclusão dos mencionados juros decorre da observância à coisa julgada, fazendo prevalecer os termos do dispositivo sentencial que transitou em julgado.” (ID 61476410). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, também não merece seguimento o recurso extraordinário em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QORG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003